Tribunal: TJMT
Processo: 1021547-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021547-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIANES CLIMIKE - CNPJ: 05.786.030/0001-99 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LIANES CLIMIKE - CPF: 859.281.781-15 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000112-38.2013.8.11.0096 - Cód. 70828, movida em face de LIANES CLIMIKE e outros, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula no 585 do CRI de Itaúba, por ser bem de família e único imóvel.

Em breve síntese, a agravante defende que não restou demonstrada a qualificação do imóvel como “bem de família”, aduzindo
“a flexibilização da interpretação do art. 1o da Lei n. 8.009/1990 para possibilitar a penhora do imóvel de valor vultoso, ainda que seja o 6 único de propriedade do devedor e destinado à sua moradia, mediante reserva de parcela do valor para aquisição de outro imóvel que lhe proporcione moradia digna, com respeito ao mínimo existencial, visando à preservação de sua dignidade como pessoa humana”
.

Por conta disso, alega ser possível a penhora do imóvel.

Deste modo, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão de primeiro grau, no sentido de conceder a respectiva penhora sobre o bem.

Contrarrazões de Id. 301437888, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel seja considerado impenhorável.

Pois bem.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, os executados, ora agravados, demonstraram que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão à instituição financeira recorrente no tocante à tese de penhorabilidade do bem de família e a mitigação da regra da impenhorabilidade.

Isto porque os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel, objeto do recurso é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial, onde residem os agravados, conforme documentos de ids. 301437890, 301437891 e 301437895.

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Ao analisar a decisão agravada, tem-se claramente que esta reconheceu o imóvel matriculado sob o n. 585, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itaúba, como bem de família, entendimento com o qual compactuo.

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser mantida a decisão no ponto em que impossibilitou a penhora do bem, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.
Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família. Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.
Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.”
(N.U 1026229-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE COM SEUS FAMILIARES – RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA NA FORMA DA LEI 8.099/90 QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE O RECORRENTE DISCUTE REFERIDA TESE – RECURSO PROVIDO.
O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Restando demonstrado que os embargos de declaração não apresentam caráter meramente protelatório deve ser afastada a multa imposta ao recorrente.”
(N.U 1023249-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)
.

Por fim, destaco que, caso a exequente, ora agravante, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial da parte agravada, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025